Tribunal: TJBA
Processo: 8001450-69.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001450-69.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO FILIPE JESUS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, em demanda envolvendo garantia de assistência à saúde com transferência hospitalar para unidade de suporte intensivo e acompanhamento por cirurgião torácico. O apelante sustenta que o feito deveria ter tramitado sob o rito da Lei nº 12.153/2009, que veda a condenação em honorários sucumbenciais no primeiro grau. Requer a exclusão da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a vedação de condenação em honorários prevista na Lei nº 12.153/2009 quando inexistente Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em demanda cujo proveito econômico é inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que, inexistindo Juizado Especial da Fazenda Pública ou Juizado Adjunto na Comarca de Poções, a ação tramita perante a Vara Cível comum, sob o rito ordinário, não se aplicando automaticamente a vedação de honorários prevista na Lei nº 12.153/2009.

Afirma-se que, nessas hipóteses, incide o regime geral do CPC, sendo devida a condenação em honorários com fundamento no princípio da sucumbência e da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC.

Observa-se que o art. 85, § 8º, do CPC autoriza, em caráter excepcional, a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Aplica-se o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1076, segundo o qual a fixação equitativa constitui exceção à regra geral de arbitramento entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, admitida quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável.

Considera-se que o proveito econômico da demanda, consistente na garantia de assistência à saúde em situação crítica, possui natureza fundamental e relevância social inestimável, ultrapassando a mera quantificação pecuniária, embora atribuído à causa o valor de R$ 40.000,00.

Conclui-se que a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar distorções, sendo adequada a redução, de ofício, para R$ 2.000,00, em observância aos critérios de equidade e à jurisprudência da Corte em casos análogos de saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reforma de ofício.

Tese de julgamento
:

A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca afasta a aplicação automática da vedação de honorários prevista na Lei nº 12.153/2009, incidindo o regime geral do art. 85 do CPC.

É admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico da demanda for inestimável, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1076 do STJ.

Em demandas relativas ao direito fundamental à saúde, cujo benefício é de difícil mensuração econômica, a fixação equitativa evita distorções decorrentes da aplicação automática de percentuais sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009; CPC, art. 85, caput e § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076; STJ, REsp 1746072/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/06/2018, DJe 26/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001450-69.2024.8.05.0199
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PEDRO FILIPE JESUS DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator